Tribunal: TJMT
Processo: 1032077-02.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032077-02.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERIVALDO SANTANA DA COSTA - CPF: 314.259.171-00 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 972/STJ E À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da seguradora para julgar improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, ao reconhecer a validade da contratação de seguro prestamista, com dupla manifestação de vontade do consumidor, presencial e eletrônica, por meio do sistema “Duplo SIM”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao (i) deixar de aplicar o entendimento firmado no Tema 972/STJ acerca da vedação à venda casada de seguro prestamista; (ii) não enfrentar a alegação de contratação sem anuência em operação realizada por terminal de autoatendimento; e (iii) não se manifestar expressamente sobre a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente o Tema 972/STJ, assentando que a vedação à venda casada não implica presunção automática de ilicitude da contratação de seguro prestamista, exigindo-se prova de imposição ou ausência de facultatividade, circunstância não verificada no caso concreto.

4. A controvérsia acerca da alegada ausência de anuência foi enfrentada à luz do conjunto probatório, que evidenciou cláusula contratual específica, proposta de adesão apartada e dupla confirmação eletrônica, demonstrando consentimento válido e informado.

5. A análise da relação sob a perspectiva do CDC foi realizada, tendo o julgador, com fundamento no art. 371 do CPC, apreciado motivadamente as provas produzidas. A ausência de menção expressa à inversão do ônus da prova não configura omissão, quando a matéria foi resolvida com base na suficiência probatória.

6. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC , não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já examinados, sendo incabíveis quando revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente o Tema 972/STJ e conclui, com base nas provas dos autos, pela inexistência de venda casada na contratação de seguro prestamista. 2. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371 e 1.022; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.259, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972); STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
ERIVALDO SANTANA DA COSTA
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições existentes no julgado, especialmente quanto à alegada ausência de manifestação sobre tese firmada em recurso repetitivo e sobre vícios na contratação do seguro prestamista.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de que o seguro prestamista teria sido incluído sem anuência válida, no contexto de contratação de empréstimo via terminal de autoatendimento, o que configuraria venda casada.

Afirma que o fluxo digital teria induzido o consumidor a erro, “embutindo” o seguro no crédito, questão que, segundo alega, se insere no âmbito do Tema 972 do STJ. Aduz que o julgado limitou-se a mencionar a existência de “Duplo SIM”, sem examinar se houve informação clara, adequada e destacada quanto à contratação do seguro.

Aponta, ainda, omissão quanto à inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Sustenta ser inviável exigir do consumidor prova negativa de que não solicitou o seguro, tratando-se de prova diabólica, razão pela qual caberia à fornecedora demonstrar a regularidade da contratação. Alega que o acórdão, ao afirmar inexistir prova de imposição ou indução a erro, teria, na prática, desconsiderado a regra de distribuição dinâmica do ônus probatório.

Invoca os arts. 927, III, e 489, § 1o, VI, do CPC, argumentando que o julgado não observou precedente vinculante nem enfrentou adequadamente a jurisprudência sobre venda casada em contratos bancários. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e promover o prequestionamento dos dispositivos indicados.

Em contrarrazões, a embargada BRASILSEG sustenta o não cabimento dos embargos, por ausência das hipóteses do art. 1.022 do CPC, afirmando tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito. Defende a regularidade da contratação do seguro, realizada com assinatura digital e validação por “Duplo SIM”, em conformidade com a MP no 2.200-2/2001 (ICP-Brasil), inexistindo venda casada ou vício de consentimento. Alega, ainda, caráter protelatório do recurso, requerendo seu não conhecimento, aplicação de multa e certificação do trânsito em julgado; subsidiariamente, pugna pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
ERIVALDO SANTANA DA COSTA
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições existentes no julgado, especialmente quanto à alegada ausência de manifestação sobre tese firmada em recurso repetitivo e sobre vícios na contratação do seguro prestamista.

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certidão de ID 347220389, e por parte legítima, estando presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal. Assim, conheço do recurso.

O acórdão embargado, proferido em sessão realizada no dia três de fevereiro de dois mil e vinte e seis, reformou integralmente a sentença de primeiro grau que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais.

O Colegiado, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a contratação do seguro prestamista foi realizada de forma válida, mediante dupla manifestação de vontade do consumidor, presencialmente e por meio eletrônico, com assinatura digital em sistema seguro denominado "Duplo SIM", evidenciando consentimento válido e informado. Concluiu-se pela ausência de configuração de venda casada, pela inexistência de ilicitude na contratação e, consequentemente, pela improcedência dos pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais.

O embargante sustenta que o acórdão embargado teria
sido omisso ao deixar de analisar o entendimento firmado no Tema 972 do STJ
, que proíbe expressamente a venda casada de seguro prestamista. Contudo, tal alegação não procede.

Ao contrário do que afirma o embargante, o acórdão embargado expressamente mencionou e aplicou o entendimento firmado no Tema 972 do STJ, como se verifica no item 6 das razões de decidir da ementa: "Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 972), a validade da contratação do seguro prestamista depende da demonstração de sua natureza facultativa e da informação clara ao consumidor, o que se verificou nos autos."

Ademais, na fundamentação do voto, consta expressamente:

"(...) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 no rito dos recursos repetitivos (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), fixou a tese de que 'nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada'. Contudo, isso não significa que toda contratação de seguro prestamista vinculada a contratos bancários seja automaticamente considerada venda casada. Para a configuração da venda casada, é necessário demonstrar que o consumidor foi efetivamente compelido a contratar o seguro como condição para a obtenção do crédito, ou que não lhe foi oferecida a possibilidade de recusar tal contratação ou de escolher outra seguradora. (...)"

Portanto, o acórdão não apenas mencionou o Tema 972 do STJ, como também o aplicou corretamente ao caso concreto, concluindo que, diante das provas dos autos, não restou configurada a venda casada, uma vez que a contratação do seguro prestamista se deu mediante dupla manifestação de vontade do consumidor, presencialmente e por meio eletrônico, com assinatura digital em sistema seguro ("Duplo SIM"), evidenciando consentimento válido e informado.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto
, mas mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O embargante alega que o acórdão não teria enfrentado a tese concreta apresentada na petição inicial, segundo a qual o seguro foi incluído sem anuência e sem explicação clara, tendo o empréstimo sido celebrado via terminal de autoatendimento. Contudo, tal alegação também não procede.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão da contratação do seguro prestamista, concluindo, com base nas provas dos autos, que houve manifestação inequívoca do consumidor quanto à contratação do seguro, tendo sido devidamente informado sobre sua natureza facultativa. Conforme consta do voto:

"(...) No caso em apreço, ao contrário do entendimento adotado pelo juízo de origem, o conjunto probatório evidencia manifestação inequívoca do consumidor quanto à contratação do seguro, tendo sido devidamente informado sobre sua natureza facultativa. A adesão foi realizada presencialmente, em agência, e confirmada pela parte autora por meio digital, com assinatura eletrônica via sistema denominado 'Duplo SIM', o qual exige validação expressa por um dos canais autorizados: Internet Banking, terminais de autoatendimento (TAA) ou aplicativo móvel (APP BB). (...)"

E ainda:

" (...) O contrato celebrado entre as partes apresenta cláusula específica sobre a contratação do seguro (id. 336416934), com detalhamento dos valores e condições essenciais, além de proposta de adesão apartada (id. 336416952 e 336416953), o que reforça a transparência da operação. O sistema de dupla confirmação utilizado, aliado à assinatura digital em documento próprio, afasta a hipótese de venda casada e demonstra a anuência expressa e consciente do consumidor quanto à aquisição do produto. (...)"

Portanto, o acórdão enfrentou expressamente a tese apresentada pelo embargante, concluindo, com base nas provas dos autos, que a contratação do seguro prestamista se deu de forma regular, com a anuência expressa do consumidor, não havendo que se falar em venda casada ou em contratação sem consentimento.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto, mas mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que, repita-se, não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Por fim, o embargante
sustenta omissão
quanto à inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC e quanto à impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor. A alegação, contudo, não procede.

Embora o acórdão não tenha mencionado expressamente a inversão do ônus probatório, a controvérsia foi examinada à luz do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a natureza consumerista da relação.

Com base nas provas constantes dos autos, concluiu-se pela regularidade da contratação do seguro prestamista, evidenciada por dupla manifestação de vontade do consumidor, inclusive com assinatura digital em ambiente seguro (“Duplo SIM”).

Não se exigiu, portanto, prova negativa do consumidor, mas se reconheceu, a partir do conjunto probatório, a existência de anuência expressa à contratação, o que afasta a tese de venda casada. À luz do art. 371 do CPC, o julgador apreciou motivadamente as provas e expôs as razões de seu convencimento.

Inexiste, assim, omissão a ser suprida
, revelando-se os embargos mero inconformismo com o desfecho do julgamento.

Dessarte, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à
rediscussão do mérito
da causa ou à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante.

No caso em análise, não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo, com base nas provas dos autos, pela regularidade da contratação do seguro prestamista e, consequentemente, pela improcedência dos pedidos iniciais.

As alegações do embargante revelam, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito, lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026